Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. DESACATO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além do que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.

2. Recurso conhecido e não provido.